Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0710908-40.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Determinada (id 38917677) a emenda da inicial para a indicação do valor da causa, sob pena de indeferimento, a reclamante quedou-se inerte. Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 07/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator